Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-89.2020.8.11.0051
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REGINALDO DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 928.776.131-00 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL. EQUÍVOCO DO PATRONO DO AUTOR QUANTO A FORMA DE REALIZAÇÃO DO ATO EM RAZÃO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO PODER JUDICIÁRIO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA. CONTUMÁCIA. SITUAÇÃO ATÍPICA DE PANDEMIA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. FORMALISMO EXACERBADO. SENTENÇA DE CONTUMÁCIA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO NECESSÁRIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In casu
, não obstante a ausência do Recorrente na sessão conciliatória que fora realizada através de videoconferência, necessário frisar que estamos vivenciando uma situação mundial extremamente atípica causada pela pandemia no novo
coronavirus
, sendo recomendado pelos órgãos responsáveis pela saúde o isolamento social para o controle e a prevenção da preparação do referido vírus.

2. No caso em análise, a audiência de conciliação foi realizada de forma presencial, contudo, é cediço que na maioria das comarcas do Estado os atos processuais passaram a ser realizados por videoconferência em decorrência das medidas de prevenção adotadas para evitar a contaminação do coronavírus, o que justifica o equívoco do patrono do Autor quanto a forma de realização do ato, que implicou na ausência do consumidor à audiência presencial.

3. Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.º, do CPC.

4. Sentença desconstituída.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 934,58 (novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente.

Realizada audiência de conciliação em 27/10/2020, às 10h00min, de forma presencial, foi constatada a ausência do Autor.

Na sequência, em razão da ausência do Recorrente na sessão conciliatória, foi proferida sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. art. 51, I, Lei n.º 9.099/95.

Inconformado, o Autor apresentou recurso inominado. Nas razões recursais o patrono do Recorrente esclareceu que por equívoco acreditou tratar-se de audiência virtual, em razão da prática adotada nos juizados especiais deste Estado em decorrência do novo cenário de pandemia, razão pela qual informou ao seu cliente que não haveria necessidade de comparecimento pessoal e permaneceu aguardando a disponibilização do link para acesso na reunião virtual, o que não ocorreu, vez que o ato seria realizado de forma presencial. Postula pela desconstituição da sentença, com a redesignação da audiência de conciliação e regular prosseguimento do feito.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021